Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA. CORRELAÇÃO LÓGICA. INÉPCIA. CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A documentação juntada demonstra que o apelante se enquadra no parâmetro utilizado para qualificar como hipossuficiente. Gratuidade concedida.

2. A presente ação foi proposta com o objetivo de rescindir o contrato entabulado entre as partes. 2.1 O apelante defende que, diante da negativa de regularização do bem a favor do Recorrido por parte da SPU-União, não há outra opção, senão buscar o judiciário para rescindir o contrato firmado e condenar o Recorrido a devolução do valor pago e atualizado na compra do imóvel.

3. O fundamento jurídico, elemento que compõe a causa de pedir remota, deve ser declinado na petição inicial, constituindo no liame, ou seja, na demonstração à luz do ordenamento jurídico do porquê o autor merece o que está pedindo diante dos fatos que narrou.

4. In casu, o autor apresentou narrativas confusas, com descrição de fatos que não dão ensejo aos pedidos declaratórios. 4.1 No instrumento particular de compra e venda e cessão de direitos celebrado em 19 de maio de 2015 constou a informação sobre o pedido de regularização do bem, além de haver procuração para o autor apelante com o fim de tratar de assuntos de direitos e interesses ao processo de regularização do imóvel discutido nos autos.4.2 Configurada incompatibilidade lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão, forçoso concluir que a petição inicial é inepta.

5. Restou assegurado o exercício do direito de petição, não havendo de se falar em violação ao princípio do contraditório, que não se sobrepõe ao princípio da primazia do julgamento de mérito, nem incorre em vedação ao acesso à justiça.

6. Recurso conhecido. Gratuidade concedida. Apelo não provido.